Tribunal: STF
Processo: Rcl 50271
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (processo n. 08108254-44.2021.8.14.0051), que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.



    A parte reclamante alega que, "na data de 04 de novembro de 2021, ocorreu o cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão e prisão preventiva na cidade de Santarém, dentro da OPERAÇÃO NARCOS GOLD – DPF/SNM/PA. Dentre os investigados, figurou o RECLAMANTE FRANK ATAÍDE DOS SANTOS.".



    Em razão disso, "o RECLAMANTE constituiu os advogados signatários, juntando seus respectivos instrumentos de procuração e substabelecimento (Docs. 1 e 2), e requerendo a cópia integral do IPL, nos termos da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal, bem como liberação do acesso ao sistema PJe (Doc. 3 – Pedido de acesso aos autos). Todavia, mesmo assim o acesso permaneceu obstaculizado pelo sigilo do processo", sendo negado, inclusive, o acesso aos atos já diligenciados e documentados, "informando que tal acesso só será garantido após a finalização de todos os mandados que ainda estão em execução.".



    Desse modo, o reclamante requer, liminarmente e no mérito, "seja determinado ao RECLAMADO que forneça a cópia integral do Inquérito Policial, nos termos da Súmula Vinculante n. 14 do STF; bem como determine a liberação do acesso ao sistema PJe de todo o inquérito policial e medidas cautelares, já cumpridas, referentes a essa investigação.". 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.



    Na presente hipótese, constam das documentações acostadas que o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém indeferiu, injustificadamente, o pleito de acesso aos autos formulado pelo reclamante, inclusive em relação aos documentos já documentados nos autos. A propósito, confira-se a certidão da Secretaria da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém:



    Certifico, para os devidos fins, usando das atribuições que me são conferidas por lei, que os autos do processo n. 08108254-44.2021.8.14.0051 continuam em sigilo sob ordens do Sr. Dr. ALEXANDRE RIZZI, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém. O referido é verdade e dou fé.



    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito do processo n. 08108254-44.2021.8.14.0051.



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no processo n. 08108254-44.2021.8.14.0051, com trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente